Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. ANATOCISMO POR SUPOSTA INCIDÊNCIA IRREGULAR DA SELIC. NÃO CONHECIMENTO QUANTO À ILEGITIMIDADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, assim como afastou a alegação de inexigibilidade do título e entendeu que a taxa SELIC deve aplicada sobre o montante consolidado. O agravante alegou ilegitimidade ativa e passiva, prejudicialidade externa, violação ao Tema 864 do STF e argumentou o excesso decorrente de anatocismo por suposta incorreção decorrente da incidência da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer da alegação de ilegitimidade ativa e passiva suscitada apenas em grau recursal; (ii) definir se há prejudicialidade externa, decorrente de ação rescisória em trâmite; (iii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária e suposta violação ao Tema 864 do STF; (iv) verificar se há anatocismo em decorrência da incidência da SELIC.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação de ilegitimidade ativa e passiva suscitada diretamente no agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e supressão de instância, vedada mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
4. A prejudicialidade externa não se caracteriza pela mera existência de ação rescisória em curso, ausente relação lógica de dependência entre os processos, nos termos do art. 313, V, do CPC, sendo inaplicável a suspensão do cumprimento de sentença sem decisão específica de tutela de urgência.
5. A alegada inexigibilidade do título executivo não prospera, pois o acórdão exequendo, transitado em julgado, não afronta o Tema 864 do STF, tratando-se de cumprimento de sentença baseado em lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), cuja constitucionalidade foi reconhecida no âmbito da ADI 7.391/DF.
6. A utilização da Taxa SELIC para atualização do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, por englobar correção monetária e juros de mora de forma não cumulativa, afastando excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A alegação de ilegitimidade ativa ou passiva suscitada apenas em sede recursal não é conhecida, por configurar inovação e supressão de instância.
2. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória.
3. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso.
4. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo.